Tribunal: TJSP
Processo: 1006676-40.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
VOTO No 16647
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NO QUADRIL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÕES DAS PARTES - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL ATÉ A

Ementa:
VOTO No 16647
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NO QUADRIL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÕES DAS PARTES - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL ATÉ A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA ADMINISTRATIVA PELO INSS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Recursos da autora e do INSS desprovidos. Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563713
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006676-40.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelada/apelante ALZENIRA BATISTA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos do INSS e da autora e mantiveram a sentença em sede de reexame
necessário, com observações., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006676-40.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação no 1006676-40.2019.8.26.0564
Comarca: Diadema
Apelantes/Apelados: Alzenira Batista Pereira e Instituto Nacional do Seguro Social
INSS
VOTO No 16647
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NO QUADRIL
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-
DOENÇA APELAÇÕES DAS PARTES - LAUDO MÉDICO
PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E
TEMPORÁRIA CONSTATADA - LIAME OCUPACIONAL
RECONHECIDO
AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO A
PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL ATÉ A
REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA ADMINISTRATIVA PELO
INSS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO
NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO ARTIGO
85 DO ATUAL CPC APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO
C. STJ - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recursos da autora e do INSS desprovidos. Sentença de
procedência mantida, em sede de reexame necessário, com
observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Alzenira Batista
Pereira em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese, que,
em razão das condições agressivas de seu labor, foi acometida de LER/DORT nos
membros superiores e no quadril, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a
concessão do benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio laudo
às fls. 53/63.
Regularmente citada em 29/04/2019, a autarquia ofertou
contestação e pugnou pela improcedência do pedido (fls. 75/79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006676-40.2019.8.26.0564 -Voto no
3
A sentença de fls. 100/103 julgou procedente o pedido para
condenar o réu ao pagamento do auxílio-doença à autora, acrescido de abono anual, a partir
da data da perícia (13/05/2019) até sua efetiva recuperação, com correção monetária pelo
IPCA-E e juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09. Ante a sucumbência, determinou
que a autarquia arcasse com os honorários advocatícios, os quais serão fixados em sede de
liquidação do julgado. Houve remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformadas, as partes recorreram.
O INSS suscita, tão somente, a carência da ação ante a falta
de requerimento administrativo para a concessão de benefício acidentário no tocante às
lesões nos membros superiores (fls. 105/109).
A autora, por sua vez, sustenta, em síntese, que as lesões no
quadril reduziram a sua capacidade de forma parcial e permanente, bem como foram
agravadas pelas condições agressivas de seu trabalho (fls. 111/114).
Contrarrazões da obreira às fls. 118/121 e do INSS às fls.
124/125.
É o relatório.
De início, cumpre consignar que não se olvida o teor do
Recurso Extraordinário RE no 631.240/MG, contudo, no atual estágio do processo, em
que já foi realizada a perícia médica, que evidenciou o direito da autora ao benefício
postulado, acolher a preliminar processual de falta de interesse de agir e anular o processo,
retomando fases que já foram regularmente analisadas, afrontaria os princípios da
celeridade e da economia processuais.
Outrossim, cumpre consignar que a prova pericial, produzida
por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006676-40.2019.8.26.0564 -Voto no
4
acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir o
conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda. Ademais, a perícia
não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração de sua
imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, narra a autora que, em razão das
condições agressivas de seu labor, foi acometida de LER/DORT nos membros superiores e
no quadril, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal
com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de
qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetida à perícia médica, o laudo produzido na origem
atestou que “a autora apresenta queixa de dores em membros superiores. O histórico é
compatível, o exame físico e os exames subsidiários mostram sinais de tendinite e as
condições de trabalho da autora podem ser consideradas como de risco para LER/DORT.
Não existem outras condições patológicas que expliquem o quadro atual. Pode-se
caracterizar o nexo causal. As lesões são leves e autora não comprovou tratamento por
tempo suficiente. Não se caracteriza melhor estado clínico. As lesões podem regredir com
o tratamento adequado por tempo suficiente, afastada do trabalho. Autora deve ser
afastada para tratamento. Conclui-se pela existência de incapacidade total e temporária”
(fls. 58).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem como
diante da conclusão da perícia oficial que constatou a incapacidade total e temporária da
obreira, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-doença
acidentário à autora, incluindo-se o devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no
8.213/91, porém, a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos, ou seja,
19/05/2019, ante a ausência de afastamentos decorrentes da patologia constatada e,
também, porque somente nesta oportunidade é que se pode constatar a incapacidade gerada
pela moléstia discutida nestes autos.
Imperioso consignar que o auxílio-doença tem natureza
temporária, encerrando-se na hipótese de cessação da incapacidade laborativa ou, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006676-40.2019.8.26.0564 -Voto no
5
não, transformado em outro benefício, compatível com o nível de redução da capacidade de
trabalho, o qual deverá ser confirmado através de nova perícia administrativa realizada pelo
INSS, nos termos do art. 101, da Lei n. 8.213/91.
Observo que o benefício, ora concedido, ficará suspenso nos
períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou
previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de modo a impedir a
ocorrência de “bis in idem” e o consequente enriquecimento sem causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas e
comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida
aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto, quanto a
este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo
os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores,
quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20/09/2017, publicado
em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do
Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial do
benefício, serão computados sobre as parcelas em atraso, mês a mês de modo decrescente,
à base mensal prevista para a caderneta de poupança, conforme disciplina da Lei n.
11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006676-40.2019.8.26.0564 -Voto no
6
sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo Código
de Processo Civil, considerando-se, ainda, o teor da Súmula no 111 do STJ.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos do INSS e da autora e, em sede de reexame necessário, mantenho o decreto
de procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator